Tribunal: TJMT
Processo: 1009764-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009764-44.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), ALUISIO DIAS DE SOUZA - CPF: 571.923.671-68 (PACIENTE), LEONARDO VINICIUS CERQUEIRA - CPF: 065.003.131-86 (ADVOGADO), MICHELLE MARIE DE SOUZA - CPF: 811.085.831-72 (ADVOGADO), JUIZO DA 12 VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (TERCEIRO INTERESSADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (IMPETRANTE), LEONARDO VINICIUS CERQUEIRA - CPF: 065.003.131-86 (IMPETRANTE), MICHELLE MARIE DE SOUZA - CPF: 811.085.831-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ANDREIA ALVES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MARCOS SANTOS DE ALMEIDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALUISIO DIAS DE SOUZA
IMPETRANTE: VALBER DA SILVA MELO, LEONARDO VINICIUS CERQUEIRA, MICHELLE MARIE DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - ADITAMENTO À DENÚNCIA - INEXISTÊNCIA DE NOVOS FATOS - MERA MODIFICAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INCABÍVEL - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

O aditamento à denúncia é apto a interromper o prazo da prescrição apenas quando efetivamente promove a inclusão de novos elementos fáticos outrora não descritos na peça acusatória.

Na hipótese, conquanto tenha ocorrido mudança significativa na capitulação da conduta, inclusive com referência a circunstâncias qualificadoras, o aditamento da denúncia não introduziu fatos novos, mas apenas deu novo contorno jurídico (capitulação legal) para os acontecimentos descritos na denúncia inicialmente ofertada. Assim, o recebimento do aditamento da denúncia, sem que tenha ocorrido real modificação fática, não configura novo marco interruptivo do prazo prescricional, de modo que transcorrido mais de 20 anos desde a decisão de recebimento da denúncia (último marco interruptivo, conforme art. 117, inciso I, do CP), deve ser declarada extinta a punibilidade do paciente, pelo advento da prescrição em abstrato.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009764-44.2022.8.11.0000

PACIENTE: ALUISIO DIAS DE SOUZA
IMPETRANTE: VALBER DA SILVA MELO, LEONARDO VINICIUS CERQUEIRA, MICHELLE MARIE DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Valber Da Silva Melo e outros em favor de
ALUÍSIO DIAS DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Noticiam os autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3o do CP) por fato ocorrido em 1o.03.1998, sendo a inaugural acusatória recebida em 1o.12.1998.

Narram que após o transcurso de mais de uma década, o
Parquet
aditou a denúncia para alterar a tipificação do crime para o de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incs. I e IV, do Código Penal), sendo certo que o aditamento restou recebido em 22.03.2010.

Relatam que o processo teve seu curso e prazo prescricional suspensos em 27.10.2014 e, em 13.02.2017, o paciente foi devidamente citado, voltando o prazo a fluir.

Aduzem que antes da realização da audiência de instrução, a defesa técnica suscitou questão prejudicial, postulando a extinção da punibilidade do acusado pela prescrição. Contudo, o Juízo
a quo
entendeu que após o aditamento da denúncia houve alteração fática substancial na inicial, ante a mudança da tipificação do delito e a
“superveniência”
de duas qualificadoras, constituindo marco interruptivo da prescrição, ocasião que determinou o prosseguimento da ação penal.

Assim, sustentam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, haja vista que o aditamento da denúncia se limitou a dar nova definição jurídica ao mesmo fato narrado na inicial e, portanto, não poderia ser considerado como marco interruptivo.

Alegam que o aditamento da denúncia só estará apto a interromper a prescrição quando houver inovação substancial fática da narrativa, que não se confunde com a modificação da capitulação jurídica.

Portanto, pleiteiam que seja declarado extinta a punibilidade, em face prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme os artigos 107, IV, e 109, I, do Código Penal, combinado com artigo 61 do Código de Processo Penal.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida (id. 129266653).

Solicitei informações, as quais vieram aos autos (id. 129572181).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
,

conforme ID. 130621651.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALUISIO DIAS DE SOUZA
IMPETRANTE: VALBER DA SILVA MELO, LEONARDO VINICIUS CERQUEIRA, MICHELLE MARIE DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, busca a defesa a extinção da punibilidade do paciente pela prescrição, uma vez que o aditamento da denúncia se limitou a dar nova definição jurídica ao mesmo fato narrado na inicial e, portanto, não poderia ser considerado como marco interruptivo.

Para delimitar a questão, transcrevo trechos da decisão combatida,
in verbis:

“(...)
Trata-se de analisar pedido da defesa pelo reconhecimento da prescrição e consequente extinção da punibilidade do acusado, conforme consta no ID 84109125.

(...)
Fundamento e decido.

Depois de analisar acuradamente estes autos e observar toda a linha temporal desta ação penal em atenção ao que requer a defesa,
verifico que após o aditamento à denúncia houve alteração fática substancial na exordial.

Embora o Ministério Público não tenha pormenorizado no último parecer,
ao analisar a denúncia, verifico inicialmente a descrição de que “o denunciado, com um revólver, atirou por duas vezes contra a vítima Marcos dos Santos Almeida que, em consequência, veio a falecer conforme laudo de exame de necropsia” e então, diante deste fato, a tipificação invocada foi o §3° do art. 129 do Código Penal.

No aditamento à denúncia, foi exposto que “o acusado Aluísio Dias de Souza, agindo com animus necandi, efetuou disparos de arma de fogo, tipo revólver, contra a vítima Marcos dos Santos Almeida, ceifando-lhe a vida, conforme constata o laudo de necropsia (...). Denota-se que o homicídio ocorreu por vingança, devido a desentendimentos anteriores, onde o acusado em confronto físico com a vítima, saiu na pior.

Ressalte-se, que todo entrevero se deu por ciúmes que a vítima nutria de sua mulher Marinilva Borges da Silva, com o acusado.

Agiu o acusado, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, eis que a vítima estava imobilizada sob a mira do revólver, quando aproveitando um momento de distração do acusado, conseguiu se desvencilhar, sendo alvejada pelas costas, enquanto estava fugindo em desabalada carreira”.

Desse modo, entendo que o agente ministerial alterou não apenas a tipificação do delito, mas, também, a descrição dos fatos acrescentando à denúncia as duas qualificadoras.

Ante o exposto, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que “o recebimento do aditamento da denúncia que traz modificação fática substancial enseja a interrupção da prescrição” (AgRg no Agravo em Recurso Especial n° 1.350.483/RS), considero o aditamento à denúncia como alteração substancial dos fatos de forma a constituir marco interruptivo da prescrição, de modo que não há que se falar em constituição de tal instituto, e, portanto, dou prosseguimento a esta ação penal. (...)”.

Pois bem. Consigno que segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aditamento à denúncia só é apto a interromper o prazo da prescrição quando introduz
fatos novos
não contidos na narrativa anterior, independentemente da capitulação jurídica adotada em um ou outro momento. Ou seja, para que haja interrupção da prescrição pelo recebimento da aditamento é necessário que haja modificação dos fatos e não da capitulação jurídica, naquilo que a doutrina costuma conceituar como aditamento próprio.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO PELO ADITAMENTO À DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O aditamento da denúncia sem inovação
da acusação
não interrompe o prazo prescricional.

(...)

6. Agravo regimental não provido."
(AgRg no HC 462.206/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 06/06/2019; sem grifos no original.)

Na hipótese dos autos, a denúncia foi apresentada em 23.4.1998 e recebida pelo juízo singular em 1o.12.1998, narrando o seguinte fato:

“ (...) No dia 1o de março de 1998, por volta da 1,45 horas, no bar denominado “Esquinão”, localizado no Bairro Alvorada, nesta cidade, o denunciado, com um revólver, atirou por duas vezes contra a vítima Marcos dos Santos Almeida que, em consequência, veio a falecer conforme laudo de exame de necropsia de fls. 29 a 32”.

02- Havia um desentendimento entre a vítima e o acusado por ciúmes daquela em relação a sua mulher que, em 09/11/97, ocasionou o primeiro confronto entre os dois, só que nesta data a vítima que levou a melhor, pois armado de uma faca, encurralou contra a parede o seu adversário, humilhando-o perante todos os presentes e lesionando-o conforme o descrito no laudo.

03 - No dia 1o.03.98 foi o dia da vingança e o denunciado, vendo a vítima no recinto do bar, segurou-a pelos cabelos, socando-a e tentava obriga-la a beijar-lhe os pés, tudo isto com um revólver nas mãos.

Diante do que estava ocorrendo, várias pessoas tentaram intervir com o intuito de separar os contentores no que foram impedidas pelo acusado que ameaçava com a arma chegando a dar um tiro para cima, momento em que a vítima logrou escapar e, ao fugir, foi alvejada por três vezes, tendo um dos tiros acertado-lhe, ocasionando-lhe, depois, a sua morte.

“Assim, estando ele incurso nas penas do artigo 129, § 3o, do Código Penal (...)”.

Por outro lado, o aditamento da peça vestibular, apresentado em 29.1.2010 e recebido em 22.3.2010, contempla a seguinte narrativa:

“(...) O representante do Ministério Público in fine assinado, no uso de suas atribuições institucionais, vem ante Vossa Excelência, requerer o Aditamento da denúncia, contra Aluísio Dias de Souza, brasileiro, solteiro, estudante, filho de Adelino Dias de Souza e de Dalva Dias Pinheiro, nascido aos 02/10/1974, na cidade de Rondonópolis/MT, residente e domiciliado na rua Poxoréo, 204, bairro Alvorada, Cuiabá/MT, em razão da 4a Vara Criminal, desta Capital, reconhecer a incompetência ratione materiae, remetendo os autos para 12a Vara Criminal - especializada em crimes dolosos contra a vida, nos termos seguintes:

Consta dos autos, que no dia 10 de março de 1998, por volta das 01h45, no estabelecimento comercial denominado "Lanchonete Esquinão", localizado no bairro Alvorada, nesta Capital, o acusado Aluísio Dias de Souza, agindo com animus necandi, efetuou disparos de arma de fogo, tipo revólver, contra a vítima Marcos dos Santos Almeida, ceifando-lhe a vida, conforme constata o laudo de necropsia n° 01.01.000126-01/1998, encontrado às fls. 32/36.

Denota-se que o homicídio ocorreu por vingança, devido a desentendimentos anteriores, onde o acusado em confronto físico com a vítima, saiu na pior.

Ressalte-se, que todo entrevero se deu por ciúmes que a vítima nutria de sua mulher Marinilva Borges da Silva, com o acusado.

Agiu o acusado, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, eis que a vítima estava imobilizada sob a mira do revólver, quando aproveitando um momento de distração do acusado, conseguiu se desvencilhar, sendo alvejada pelas costas, enquanto estava fugindo em desabalada carreira.

Resumidamente estes são os fatos. "Ex positis", bem como de tudo mais que dos autos constam, encontra-se o denunciado Aluísio Dias de Souza, incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, razão pela qual requeiro o presente aditamento da denúncia (...)”.

Confrontando os termos da denúncia e do respectivo aditamento verifico que, por intermédio desse último, conquanto tenha acrescentado à inicial as duas qualificadoras, não houve qualquer modificação dos fatos, mas apenas atribuição de definição jurídica diversa aos fatos que já se encontravam explicitados na denúncia anteriormente oferecida, razão pela qual o seu recebimento não configura novo marco interruptivo do prazo prescricional.

Neste sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. RETIFICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

O aditamento da denúncia não se constitui em causa interruptiva da prescrição quando se circunscreve a retificar lapso verificado por ocasião do oferecimento da exordial, consistente, apenas, na descrição de circunstâncias fáticas já conhecidas em momento anterior ao início da ação penal
.

Ordem concedida.

(HC n. 23.493/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 5/8/2003, DJ de 15/9/2003, p. 334.)”

Da mesma forma, é a lição de Paulo Rangel, registrando que o aditamento da denúncia
somente interromperá a prescrição se incluir a imputação de fato novo, não descrita anteriormente, ou seja se o aditamento for próprio
, in verbis:

“ (...) Aditar, no sentido etimológico da palavra, deriva do latim additu, particípio passado de addere, que significa acrescentar, adir, adicionar, juntar algo que falta a alguma coisa. Sob o ponto de vista técnico jurídico, aditar é acrescentar ou complementar a denúncia com fatos, sujeitos ou elementos novos que não constavam, inicialmente, da mesma.

A doutrina estabelece dois tipos de aditamento à peça exordial: o próprio e o impróprio.

Na primeira hipótese (próprio),

há o acréscimo verdadeiro de fatos não contidos inicialmente na peça inaugural
, ou de sujeitos, que, embora coautores ou partícipes da empreitada criminosa, não figuram na denúncia, nem havia provas (informações), no inquérito policial, de seu concurso. Assim, diante de novas provas, haverá o acrescentamento dos fatos ou dos sujeitos (...).

A segunda hipótese (aditamento impróprio)
ocorre quando, embora não se acrescente um fato novo ou um sujeito, tenta-se corrigir alguma falha na denúncia, como, por exemplo, a qualificação completa do acusado, esclarecendo seus dados ou suprindo elementos circunstanciais da denúncia, como o dia preciso do fato ou, ainda, retificando dados inerentes ao lugar da consumação do delito, sem que, nesse caso, altere a competência do foro.

Há casos em que se declara a incompetência do juízo e os atos praticados pelo juiz incompetente e pelo promotor de justiça sem atribuição devem ser ratificados perante o juiz e o promotor natural da causa. Nessa hipótese, surge o aditamento impróprio de ratificação. (...)”

Recebimento do aditamento à denúncia e interrupção da prescrição

Entendemos que, se o aditamento for de fato novo, portanto, próprio real,
haverá a interrupção da prescrição, pois, não obstante o art. 117, I, referir-se ao recebimento da denúncia, não temos dúvidas de que o aditamento de fato novo à denúncia compreende, na realidade, nova denúncia. (...)”
Rangel, Paulo, Direito processual penal / Paulo Rangel. – 27. ed. – São Paulo: Atlas, 2019..

Assim, por via de consequência, não tendo sido apresentada inovação factual por força do aditamento à denúncia, nos termos da doutrina e jurisprudência do Superior de Justiça, o recebimento daquela peça processual pelo Juízo singular não representou marco interruptivo da prescrição.

Desse modo, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva no caso ora sob análise, consoante cronograma dos atos processuais:

- Ocorrência do fatos -
1o.03.1998

- Recebimento da denúncia:
1o.12.1998.

- Decisão que desclassificou o delito de lesão corporal seguida de morte, para o de homicídio, ocasião que determinou a redistribuição do feito a 12a Criminal-
29.05.2009.

- Recebimento do aditamento:
22.03.2010

- Decisão que declarou a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional:
27.10.2014

- Réu citado:
13.02.2017
(compareceu em cartório)

- juiz despachou para apresentar resposta à acusação:
20/06/2018.

Considerando-se, então, que a pena máxima abstratamente prevista é de 30 anos para o homicídio qualificado, verifica-se a aplicação do art. 109, inciso I, do Código Penal.

Insta referir, ainda, que a não localização do acusado gerou a suspensão do feito e do prazo prescricional, pelo período de 2 anos, 3 meses e 14 dias, entre as datas de 27.10.2014 e 13.2.2017, consoante id. 128949660 e 128949663.

Assim, já tendo transcorrido mais de 20 anos desde a decisão de recebimento da denúncia (descontado o período de suspensão do processo e da prescrição), em
1o.12.1998
, (último marco interruptivo, conforme art. 117, inciso I, do CP), é de se reconhecer a prescrição pela pena em abstrato.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, CONCEDO A ORDEM, para reconhecer a ineficácia do recebimento do aditamento da denúncia como marco interruptivo do prazo prescricional e, por consequência, declarar a extinção da punibilidade do paciente, pela prescrição da pretensão punitiva, em abstrato.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1009764-44.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: VALBER DA SILVA MELO

LEONARDO VINICIUS

PACIENTE:

ALUISIO DIAS DE SOUZA

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Senhor Presidente,

Pedi vista para melhor análise acerca da prescrição acolhida pelo relator, Des. Paulo da Cunha, fundada no reconhecimento de que a decisão que recebeu o aditamento da denúncia não interrompeu o prazo prescricional.

Vejamos.

O Juízo singular recebeu o aditamento da denúncia e determinou o prosseguimento da ação penal sob a assertiva de que
“
após o aditamento à denúncia houve alteração fática substancial na exordial [...]. Desse modo, entendo que o agente ministerial alterou não apenas a tipificação do delito, mas, também, a descrição dos fatos acrescentando à denúncia as duas qualificadoras [...]. Ante
o exposto [...] considero o aditamento à denúncia como alteração substancial dos fatos de forma a constituir marco interruptivo da prescrição, de modo que não há que se falar em constituição de tal instituto, e, portanto, dou prosseguimento a esta ação penal [...]”
(ID 128949667).

O impetrante sustenta a ocorrência da prescrição
“uma vez que o aditamento da denúncia em questão cuidou apenas de adequar o tipo penal aos fatos já narrados na peça acusatória, não trazendo qualquer elemento novo que pudesse alterar o contexto fático em que sucedeu o delito, descabe falar-se em interrupção do prazo prescricional, de modo que o reconhecimento do aditamento protocolado em 2010 como marco interruptivo da prescrição evidencia reluzente constrangimento ilegal”
(ID 128949655).

O d. Relator, Des. Paulo da Cunha, entendeu que
“c
onfrontando os termos da denúncia e do respectivo aditamento verifico que, por intermédio desse último, conquanto tenha acrescentado à inicial as duas qualificadoras, não houve qualquer modificação dos fatos, mas apenas atribuição de definição jurídica diversa aos fatos que já se encontravam explicitados na denúncia anteriormente oferecida, razão pela qual o seu recebimento não configura novo marco interruptivo do prazo prescricional [...]. Assim, [...] o recebimento daquela peça processual pelo Juízo singular não representou marco interruptivo da prescrição [...] já tendo transcorrido mais de 20 anos desde a decisão de recebimento da denúncia (descontado o período de suspensão do processo e da prescrição), em
1o.12.1998
, (último marco interruptivo, conforme art. 117, inciso I, do CP), é de se reconhecer a prescrição pela pena em abstrato”
.

Pois bem.

Em 23.4.1998, o órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia em face do paciente porque
“no dia 1o de março de 1998, por volta da 1,45 horas, no bar denominado “
Esquinão”, localizado no Bairro Alvorada, [...] o denunciado, com um revólver, atirou por duas vezes contra a vítima Marcos dos Santos Almeida que, em consequência, veio a falecer [...]. Havia um desentendimento entre a vítima e o acusado por ciúmes [...] 1o.03.98 foi o dia da vingança e o denunciado, vendo a vítima no recinto do bar, segurou-a pelos cabelos, socando-a e tentava obriga-la a beijar-lhe os pés, tudo isto com um revólver nas mãos [...] a vítima logrou escapar e, ao fugir, foi alvejada por três vezes, tendo um dos tiros acertado-lhe, ocasionando-lhe, depois, a sua morte. Assim, estando ele incurso nas penas do artigo 129, § 3o, do Código Penal”.
(José Norberto de Medeiros Junior, promotor de Justiça – ID 128949655)

Em 29.1.2010, a 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ ofereceu o aditamento da denúncia para imputar ao paciente que “
no dia 1o de março de 1998, por volta das 01h45, no estabelecimento comercial denominado "Lanchonete Esquinão", localizado no bairro Alvorada, nesta Capital, o acusado Aluísio Dias de Souza [...] efetuou disparos de arma de fogo, tipo revólver, contra a vítima Marcos dos Santos Almeida, ceifando-lhe a vida [...]. Denota-se que o homicídio ocorreu por vingança, devido a desentendimentos anteriores [...] por ciúmes que a vítima nutria de sua mulher Marinilva Borges da Silva, com o acusado [...] ainda, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, eis que a vítima estava imobilizada sob a mira do revólver, quando aproveitando um momento de distração do acusado, conseguiu se desvencilhar, sendo alvejada pelas costas, enquanto estava fugindo em desabalada carreira [...]incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, razão pela qual requeiro o presente aditamento da denúncia.”
(João Augusto Veras Gadelha, promotor de Justiça – ID 128949658)

Nesse contexto, a
conduta atribuída no aditamento da denúncia [disparos de arma de fogo que foram a causa da morte, motivada por vingança – desentendimento anterior por ciúmes – e vítima imobilizada sob a mira de revólver] estava reproduzida na denúncia, não ocorrendo a inclusão de fato ou circunstância não descrita na peça inicial.

O recebimento do aditamento da denúncia é causa interruptiva da prescrição, embora não conste expressamente no art. 117 do CP (
STJ;
AgRg
no Ag: 1265868/SP, Relatora Mina. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, Julgado em 09.4.2013, Publicado no
DJe
em 22.4.2013).

Todavia, a interrupção do prazo prescricional só ocorrerá quando houver alteração fática substancial (STJ,
HC 273.811/SP, Relator Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, julgado em 05.04.2016, Publicado no DJe em 18.04.2016).

Para o caso, adota-se julgado do c. STF:

“
O
aditamento da denúncia que não relata fatos novos, mas apenas dá definição jurídica diversa da que foi apontada na acusação primitiva, não tem o condão de interromper o prazo prescricional”
(STF, HC 109.635/ES, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Julgado em 30.10.2012).

No mesmo sentido: STJ, HC 89.527/SP, Relator Min Felix Fischer, 5a Turma, Julgado em 03.4.2018, Publicado no DJe em 11.4.2018; AgRg no AREsp 1727601/GO, Relator Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, Julgado em 13.10.2020, Publicado no DJe em 20.10.2020;
AgRg no AREsp 1350483/RS, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, Julgado em 27.10.2020, Publicado no DJe em 12.11.2020.

Logo, reconhece-se que recebimento do aditamento da denúncia não interrompeu o prazo da prescrição da pretensão punitiva
.

Com essas considerações, acompanha-se o d. Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022